Tribunal: STF
Processo: RE 1323419
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 11): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016, ART. 11, §1º. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 



    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004, tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    2. O objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. 



    3. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos. 



    4. A alteração do limite mínimo de pontos (de 30 para 70) a ser pago aos servidores em efetivo exercício de suas atividades não transformaram a GDASS em gratificação de natureza geral, mas tal medida garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba, a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, pontuação inferior a 70 (setenta). 



    5. Os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas as vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade, sob pena de ofensa ao art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original. 6. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 5)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “não é caso de se falar em paridade para fins de percepção da GDASS em 70 pontos percentuais, dado que a inteligência conferida por este STF para tal questão não abarca tal possibilidade em casos de gratificação de desempenho, a teor dos temas 983 e 1.082.” (eDOC 17, p. 9)



    Defende-se, que:



    “é aplicável ao caso o tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor da parte autora, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.” (eDOC 17, p. 9)



    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 21)



    Em 29.04.2021, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 983 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. (eDOC 26)



    O Órgão Julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 49)



    Os autos foram a mim distribuídos em 28.6.2022. (eDOC 64)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem assim asseverou: (eDOC 8, pp. 7-9)



    “(...)



    Pois bem. Esta Turma Recursal, revendo posicionamento anterior, passou a adotar o entendimento pelo provimento do pedido da parte autora. Vejamos. Em relação ao contexto legislativo anterior à Lei nº 13.324/2016, seguindo a orientação firmada pela Corte Suprema, o termo final do pagamento paritário da GDASS entre ativos e inativos no âmbito do INSS, deve ser a data de 29.10.2009, em que houve a publicação da Portaria nº 29/INSS/DIRBEN, de 28.10.2009, que homologou e encerrou o ciclo de avaliação dos servidores ativos. A partir de então, portanto, a gratificação assumiu o caráter pro labore faciendo, deixando de ser extensível aos inativos e pensionistas com base na garantia constitucional de paridade. Nesses termos é a posição firmada pela Turma Regional de Uniformização no Pedido de Uniformização nº 5050639-80.2013.404.7000, julgado na sessão de 02/10/2015, in verbis:



    (...)



    No entanto, o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. Com o advento da Lei nº 13.324/2016, houve substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004 (que instituiu a Carreira do Seguro Social), nos seguintes termos:



    (...)



    Como se pode constatar, a Lei nº 13.324/2016 alterou o limite mínimo de pontos (de 30 para 70) a ser pago aos servidores em efetivo exercício de suas atividades, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal. As alterações legais não transformaram a GDASS em gratificação de natureza geral, mas tal medida garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta). Nesse sentido, não se pode perder de vista que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade, sob pena de ofensa ao art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original. Cito precedente atual do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acerca da questão:



    (...)



    Destarte, deve ser mantida a sentença proferida. Decisão O voto é por negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos da fundamentação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vejam-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO CEDIDO A OUTRO PODER. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO GDPGPE. LEI Nº 11.357/2006. EXTENSÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 823.376-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.06.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ISONOMIA ENTRE FUNCIONÁRIOS INATIVOS E SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS OU REQUISITADOS PARA OUTROS ÓRGÃOS QUE PERCEBEM A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS) SEM AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...)”. (ARE 959.453-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    Aponto, ainda, em casos específicos em que se discutiu a questão debatida nestes autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.018.349/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 03.03.2017; ARE 1.030.245/RJ, de minha relatoria, DJe 05.06.2017 e ARE 1.004.480/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.03.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente